Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719036-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MARIA SILVA AGRAVADO: SANDRA CRISTINA CAMILO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso, somente quanto ao pedido de declaração de nulidade da sentença por falta de fundamentação, por ocorrência de inovação recursal e falta de conexão entre as razões do recurso e a decisão agravada quanto aos demais argumentos apresentados. Brasília, DF, 16 de junho de 2021 17:15:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador